Tribunal: TJDFT
Processo: 0703496-06.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703496-06.2023.8.07.0006 RECORRENTE: BANCO BMG SA RECORRIDO: JONATAS JÚLIO DO NASCIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ABUSIVIDADE. DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO. PRESCRIÇÃO. ATO-FATO JURÍDICO CADUCIFICANTE. EXCEÇÃO SUBSTANCIAL PEREMPTÓRIA. ACOLHIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste, preliminarmente, em verificar se houve, indevidamente, a concessão da gratuidade de justiça ao demandante. 1.1. Quanto ao mais é necessário examinar o eventual caráter abusivo da celebração do negócio jurídico denominado “cartão de crédito consignado”, bem como a pretensão de restituição, em dobro, das parcelas descontadas em folha de pagamento e a compensação por danos morais. 2. A parte que impugna a concessão da gratuidade de justiça deve trazer aos autos os elementos que atestem a capacidade econômica do beneficiário, o que não ocorreu. Preliminar rejeitada. 3. O termo de adesão assinado pelo recorrente padece da ausência de informações suficientes a respeito das condições de pagamento do valor emprestado. Nas cláusulas contratuais não há informação clara de que os encargos relativos ao montante mutuado seriam devidos a partir do momento do não pagamento integral da fatura, o que torna possível a interpretação no sentido de que as parcelas descontadas se destinariam ao adimplemento da obrigação, já acrescida dos encargos pactuados. 4. O direito à informação ampla é corolário do princípio da boa-fé objetiva e do princípio da confiança, expressamente consagrados na legislação consumerista (art. 4o, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor), sendo certo que fornecedor e consumidor devem agir com lealdade e confiança na busca do fim comum (adimplemento das obrigações respectivas), protegendo-se, assim, as expectativas de ambas as partes. 5. Eventual quantia cobrada a maior deverá ser devolvida ao demandante de modo simples, pois, no presente caso, não ficou caracterizada a hipótese prevista no art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. 6. O fato de ter o autor contratado empréstimo sem informações claras a respeito de seu modo de pagamento, isoladamente, não é suficiente para causar interferência em sua esfera jurídica extrapatrimonial. Assim, é indevida a pretendida compensação de eventuais danos morais. 7. O fato jurídico da prescrição é ato-fato jurídico caducificante, pois seu suporte fático abarca, além do decurso do tempo, a necessária ocorrência de inação do titular de uma pretensão. Surge a pretensão somente a partir do momento em que o objeto da relação jurídica for exigível pelo titular da posição ativa, ocasião em que emerge a possibilidade de atuação sobre a esfera jurídica daquele que se encontra na posição subjetiva passiva respectiva. Assim, a prescrição não extingue a pretensão, ao contrário do que fez constar, elipticamente, a redação do art. 189 do Código Civil. Em verdade, a prescrição paralisa a pretensão, sem fulminá-la. Configura matéria suscitável por intermédio da resposta defensiva conhecida como como exceção substancial peremptória. Sem a efetiva defesa indireta do devedor, nada poderia ocorrer de modo automático para encobrir a pretensão exercida pelo credor. 7.1. De acordo com Ludwig Enneccerus, “existe outra razão, ainda, para configurar a prescrição como exceção. Com efeito, visando salvaguardar a segurança geral do direito e de modo a proteger-se contra pretensões ilegítimas, o ordenamento jurídico tem que aceitar também que o devedor pouco escrupuloso, que sabe exatamente que ainda deve, seja favorecido pelas regras da prescrição. Portanto, seria pouco decoroso protegê-lo ipso iure. O devedor poderá invocar a prescrição, mas terá de lançar sobre a legítima censura de conduzir-se com pouca consideração. Haja vista a circunstância de que em muitas esferas, especialmente no comércio e na indústria, se considere incorreto alegar a prescrição contra créditos legítimos, é meio adequado para precaver contra o abuso das regras da prescrição.” (ENNECCERUS, Ludwig et alii. Tratado de derecho civil: parte general, Barcelona: Bosch, 1953, tomo I, volume II, p. 489). 7.2. Aliás, é esclarecedora a doutrina de Pontes de Miranda a esse respeito, ao assim ensinar: “Conceito de prescrição no Código Civil. No Código Civil brasileiro e na ciência jurídica, escoimada de teorias generalizantes, prescrição é a exceção, que alguém tem, contra o que não exerceu, durante certo tempo, que alguma regra jurídica fixa, a sua pretensão ou ação. Serve à segurança e à paz públicas, para limite temporal à eficácia das pretensões e das ações (...). A prescrição não atinge, de regra, somente a ação; atinge a pretensão, cobrindo a eficácia da pretensão e, pois, do direito, quer quanto à ação, quer quanto ao exercício do direito mediante cobrança direta (...) ou outra manifestação pretensional (...). A discussão sobre se a prescrição apaga o direito ou só encobre a eficácia da pretensão assenta em ignorância de história do direito romano, que, ainda nos primórdios, separa direito e actio. Por outro lado, esquece a distinção entre prazo preclusivo e prescrição. A prescrição gera exceção. O devedor, que a exerce, tem de provar que a prescrição se deu. Pode alegá-la ao credor, se lhe exige, fora de juízo, a prestação, ou quer exercer a pretensão real. Se o credor foi a juízo, tem de exercê-la na forma em que se propôs a ação (...) Incidindo no suporte fático a regra jurídica sobre prescrição, o fato jurídico da prescrição se produz (= o suporte fático entra no mundo jurídico). Entrando no mundo jurídico o suporte fático, temos, nesse mundo, mais um fato jurídico, que havemos de considerar ato-fato jurídico, devido ao ato humano negativo, talvez involuntário, que é de mister ao suporte fático. O ato-fato jurídico da prescrição somente produz, no mundo jurídico, o efeito de criar o ius exceptionis, isto é, o direito de exceção de prescrição. Direito que se exerce, ou não” (MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de direito privado. Tomo VI. Campinas: Bookseller, 2000, p. 135-148). 8. O Poder Judiciário não pode substituir a vontade do devedor e declarar de ofício a prescrição, salvo nas hipóteses em que a questão envolver interesses indisponíveis. 9. Impugnação ao valor da causa rejeitada. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 421 e 927, ambos do Código Civil, e 14 do Código de Defesa do Consumidor, defendendo, preliminarmente, a necessária extinção do feito com resolução de mérito pelo advento da prescrição e da decadência. No mérito, sustenta a validade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes, bem como a indevida devolução dos valores pleiteados pelo recorrido. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial colacionando julgado do TJRJ e do TJSP para demonstrá-la. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo e para que todas as publicações sejam exclusivamente em nome do advogado GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO, OAB/DF 53.701-A (ID 61587854). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado malferimento aos artigos 421 e 927, ambos do Código Civil, e 14 do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). No mesmo sentido está o AgInt no AREsp 2426602/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 18/4/2024. No tocante ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 17/12/2018, AgRg na MC 20999/MT, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 7/10/2022, e decisão monocrática proferida no REsp 2087859/SC, da Relatoria da Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 31/7/2023. Por derradeiro, em relação ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005